Tribunal: TJDFT
Processo: 0750371-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, na qual a agravante sustenta ilegitimidade passiva, por ausência de vínculo contratual com a dívida e inexistência de união estável com o executado falecido. A agravante afirma que foi incluída indevidamente no polo passivo por presunção equivocada de companheirismo, requerendo sua exclusão da execução. Pede também a concessão de gratuidade da justiça, efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; e (ii) definir se a alegação de ilegitimidade passiva, fundada na inexistência de união estável com o de cujus, pode ser apreciada na via da exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna diretamente o fundamento da decisão agravada — a necessidade de dilação probatória para análise da alegada ilegitimidade passiva —, atendendo ao ônus argumentativo previsto no art. 1.016, III, do CPC.
4. A exceção de pré-executividade destina-se exclusivamente à discussão de matérias de ordem pública ou suscetíveis de prova pré-constituída, sendo incabível para apreciação de fatos que exigem instrução probatória.
5. A análise da existência ou não de união estável demanda verificação de fatos controvertidos e elementos subjetivos, incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.
6. A certidão de óbito, embora dotada de fé pública, não constitui prova definitiva da existência de união estável, exigindo, para sua desconstituição, a via processual adequada com ampla produção de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica ao fundamento da decisão agravada, ainda que concisa, é suficiente para afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
2. A ilegitimidade passiva fundada na inexistência de união estável não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade quando a controvérsia exige dilação probatória.
3. A certidão de óbito, embora tenha presunção relativa de veracidade, não constitui prova inequívoca da existência de união estável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, III.